Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aduziu o autor ter recebido cobranças indevidas em razão de dívida que não contraiu, tratando-se de fraude realizada por terceiro. Juntou cópia de 2 faturas (ID18824526). Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica quanto ao contrato de serviço de telefonia móvel das linhas (21) 99458-5919 e (21) 99474-7617, repetição do indébito (R$2.224,68) e reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID18825219) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade na contratação e inexigíveis as cobranças referentes aos prefixos (21) 99458-5919 e (21) 99474-7617, vinculados ao nome da autora, bem como determinar que se abstenha de incluir o seu nome em cadastros de inadimplentes e pague a quantia de R$1.000,00, a título de reparação por danos morais.
3. Nas razões recursais, sustenta a inexistência de dano moral, uma vez que não houve negativação do nome do autor/recorrido, tratando-se de mero aborrecimento. Alega que a mera cobrança não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar dano moral. Por fim, aduz que o valor arbitrado a título de reparação por dano moral é excessivo e encontra-se em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, favorecendo o enriquecimento ilícito. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por dano moral ou, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
6. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
7. No caso, não restou demonstrada nos autos a efetiva inclusão do nome do autor/recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a comprovação de que os fatos narrados na inicial tenham causado descontrole financeiro, tampouco exposição do demandante a qualquer cobrança constrangedora e excessiva, situação externa vexatória suficientes a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade a justificar a condenação da ré/recorrida no pagamento de reparação por danos morais.
8. Desta forma, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
10. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.